Tribunal: TJDFT
Processo: 0721722-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. OMISSÃO.CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Incabível qualquer integração no julgado se o acórdão apreciou, com profundidade, a questão trazida a lume no recurso, sendo certo que o colegiado concluiu que embora caracterizada a falha no serviço prestado pela instituição financeira ao perder cheque que retornou por falta de fundos, da análise dos autos, é de se constatar a ausência de um dos requisitos autorizadores da responsabilidade objetiva, qual seja, o dano, uma vez que o débito já foi solucionado diretamente entre as partes.

3. Para fins de prequestionamento, dispensável um juízo de valor expresso acerca dos dispositivos legais em que se alega contrariedade, bastando que a questão seja efetivamente debatida pelo Tribunal.

4. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.